Tribunal: STF
Processo: HC 68847
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
- Recurso criminal: devolução:  "ne  reformatio  in  pejus".
         Embora cometido o fato na vigencia da  L.  8.072/90,  que  o
incluira entre os chamados crimes hediondos e impôs  -  entre  outras
concessões ao terrorismo repressivo - que a pena a ele irrogada fosse
cumprida integralmente em regime fechado, a sentença  condenatória  o
limitou  ao  periodo  inicial  da  execução:  dado  o  princípio  "ne
reformatio in pejus", em apelação da defesa, não se poderia  alterar,
no ponto, em prejuizo do  réu,  o  regime  de   cumprimento  da  pena
determinada na decisão de primeiro grau.::